Tribunal: TJDFT
Processo: 0706675-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUSPENSÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. NECESSIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. IMPRESCINDIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM RECORRIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A pretensão autoral exige dilação probatória, bem como o exercício da ampla defesa e do contraditório.
2. Assim, não se pode, com base em análise perfunctória dos autos, conceder a tutela de urgência, de natureza satisfativa, uma vez que não há nos autos, ao menos por ora, elementos que permitam formar convicção, nesta fase de summaria cognitio, sobre a presença dos elementos no tocante a suspensão do empréstimo realizado, tendo em vista que a questão fática exposta na inicial merece maior dilação probatória, haja vista que se faz necessário averiguar a participação do banco na contratação do empréstimo fraudulento.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.